Tribunal: TJPA
Processo: 0803060-83.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803060-83.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: MARIO WILLIAM BRUNO DO NASCIMENTO COUTO

PACIENTE: MAYKON MIRANDA DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ MIRI

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0803060-83.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: IGARAPÉ-MIRI/PA

IMPETRANTE: MÁRIO WILLIAM BRUNO DO NASCIMENTO COUTO (OAB/PA Nº 17.153)

PACIENTE: MAYKON MIRANDA DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.
PRELIMINAR

DE
NÃO

CONHECIMENTO

PARCIAL
DA
ORDEM
, SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS
. REJEIÇÃO.
MÉRITO.
EXCESSO DE PRAZO NA PERSECUÇAO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONVERSÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM CONSTRITIVA DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
O
Habeas Corpus
é instrumento destinado à proteção do direito de locomoção do indivíduo (
jus manendi, ambulandi eundi ultro citroquae)
e, diante de sua natureza,
não
seria razoável negar análise integral às razões suscitadas na impetração – sob pena de restringir eventual direito do paciente.
Preliminar rejeitada.

2
. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. Duração razoável do processo (Constituição: art. 5º, LXXVIII), não se confunde com mera soma de tempo.

2.1.
Não há, na espécie,

lentidão da marcha processual atribuível à inércia de órgãos jurisdicionais
,
desenvolvendo-se o feito

de maneira condizente com as peculiaridades do caso,
mormente considerando
que, ao lado da sentença condenatória já ter sido proferida e os autos encaminhados a esta e. Corte para
apreciação do recurso de apelação interposto pelo réu, a suspensão parcial de atos e prazos processuais neste 2º grau
é perfeitamente justificada diante da crise gerada no cenário nacional pela pandemia da COVID-19, sendo função do Poder Judiciário compor o esforço estatal na implementação de

medidas que diminuam o risco de propagação do vírus SARS-CoV-2 (“novo coronavirus”).

3
.
A alegação genérica acerca da pandemia da COVID-19,
sem qualquer tipo de evidência de que o paciente faça parte de grupo de risco de contaminação do vírus, encontrando-se com sua saúde gravemente debilitada
, não é suficiente para autorizar a conversão da prisão preventiva em constritiva domiciliar.

4.
Ao
revés do que acontece com as presas mães de menores de 12 anos incompletos - situação em que se presume a imprescindibilidade destas aos cuidados dos menores – na hipótese do preso do sexo masculino, este deve comprovar, concretamente, ser o único responsável pelos cuidados dos seus filhos, bem como ser indispensável para o sustento das crianças, o que, no caso, não ficou demonstrado.

5.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Mário William Bruno do Nascimento Couto, em benefício de
Maykon Miranda Dias
, que responde à ação penal pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

O impetrante esclarece, inicialmente, que o paciente foi preso em flagrante no dia 22/02/2019, com posterior conversão em preventiva na data de 25/02/2019, exordial acusatória ofertada em 10/04/2019, defesa prévia apresentada no dia 04/06/2019, denúncia recebida em 25/06/2019, audiências de instrução e julgamento ocorridas nas datas de 23/07/2019, 13/08/2019 e 17/09/2019, com sentença condenatória proferida no dia 12/11/2019 e recurso de apelação interposto em 03/12/2019.

Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo na persecução criminal, diante dos excessivos adiamentos das audiências (ocorridos por motivos alheios à defesa), da demora injustificada na remessa do recurso de apelação interposto para esta e. Corte, bem como da suspensão das audiências e sessões de julgamento pela Portaria Conjunta nº 04 deste Tribunal.

Defende, ainda, a possibilidade de conversão da custódia preventiva em domiciliar, sob o argumento de que, além do paciente ser responsável pelos cuidados de sua filha menor de 12 anos, encontra-se patente o risco de contágio pela COVID-19.

Por esses motivos, postula, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, com o fito de revogar a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, converter a custódia preventiva em constritiva domiciliar.

Acostou documentos.

Os autos foram distribuídos, originalmente, ao Desembargador Plantonista Raimundo Holanda Reis, que, por entender não se tratar de matéria afeta ao regime plantonista, determinou sua distribuição ordinária, cabendo a relatoria ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, que, por sua vez, encaminhou o feito a este gabinete indicando a minha prevenção, gerada pelo julgamento do
HC
nº 0805101-57.2019.8.14.0000.

Conclusos em meu gabinete, reconheci a prevenção apontada,
indeferi a tutela de urgência
, solicitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Com as informações prestadas (PJe ID nº
2.949.928), o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves salientou que “
deve

ser julgada
PREJUDICADA
a questão alusiva ao excesso de prazo na
remessa
dos autos

do processo 0001093-04.2019.8.14.0022 ao Tribunal de Justiça do Pará para julgamento

do recurso de apelação interposto pelo Paciente
”, razão pela qual “
se manifesta pelo
CONHECIMENTO

PARCIAL
do mandamus e, na parte conhecida, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
de

habeas corpus requerida em favor de
MAYCON MIRANDA DIAS
por não vislumbrar

nenhum constrangimento ilegal no seu encarceramento preventivo
”.

É o relatório.

VOTO

De início,
deixo de acolher a preliminar de não conhecimento parcial da ordem (prejudicialidade), suscitada pelo
custos legis
,
por constatar que o impetrante sustentou haver constrangimento ilegal de forma global, salientando não só a demora da tramitação do feito em sede de 1º grau e o envio deste ao 2º grau, mas, também, a suspensão das sessões de julgamento neste e. Corte, provocada pela
Portaria Conjunta nº 04/2020-GP,
do TJE/PA.

No entanto, embora conheça do
mandamus
, não vejo como conceder a ordem nos moldes pleiteados, conforme passo a demonstrar.

O prazo legalmente estabelecido para a formação da culpa, como amplamente sabido, não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, devendo ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das peculiaridades do caso concreto.

Aliás, assim é, e de outro modo não pode ser, por se tratar da hermenêutica correta, vale dizer ,adequada ao disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição que assegura a
duração razoável
do processo, o que não se confunde com a simples rapidez.

Na hipótese sob exame, n
ão há lentidão da marcha processual atribuível à inercia de órgãos jurisdicionais
,
desenvolvendo-se o feito

de maneira condizente com as peculiaridades do caso,
mormente considerando
que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/02/2019, convertido em custódia preventiva na data de 25/02/2019, denúncia ofertada em 10/04/2019 e recebida em 25/06/2019, audiências de instrução e julgamento ocorridas nos dias 23/07/2019 e 17/09/2029, sentença condenatória proferida na data de 12/11/2019 e autos encaminhados a esta e. Corte no dia 12/03/2020,
para fins de apreciação do recurso de apelação interposto pelo réu.

Destarte, como se vê, os argumentos defensivos relativos especificamente ao suposto atraso injustificado na tramitação do feito na instância inferior, bem como de envio dos autos para este 2º grau, encontram-se superados, uma vez que, repiso,
a sentença condenatória já foi proferida e o feito enviado a este e. Tribunal
.

Por outro lado, a suspensão parcial de atos e prazos processuais neste 2º grau
é perfeitamente justificada e não gera qualquer constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a crise gerada no cenário nacional pela pandemia da COVID-19 reclama a participação ativa do Poder Judiciário na implementação de medidas que diminuam o risco de propagação do vírus SARS-CoV-2 (“novo coronavirus”).

Noutro giro,
melhor sorte não socorre ao impetrante no tocante ao pedido de conversão em constritiva domiciliar.

A uma, porque
embora não se olvide que a prisão preventiva de preso homem possa ser convertida em domiciliar quando for pai de menor de 12 anos, como no caso, entendo que
não foram juntados documentos que traduzam elementos probatórios suficientes a indicar ser o coacto o único responsável ou mesmo imprescindível aos cuidados de sua filha
, conforme preconiza o inc. VI do art. 318 do Código de Processo Penal e vêm decidindo os Tribunais Superiores.

Com efeito, ao contrário do que acontece com as presas mães de menores de 12 anos incompletos - hipótese em que se presume a imprescindibilidade destas aos cuidados dos infantes - no caso do preso do sexo masculino, este deve comprovar, concretamente, ser o único responsável pelos cuidados da sua prole, bem como ser indispensável para o sustento das crianças (
v.g.
STJ
- HC: 387004 PR 2017/0020508-9, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 17/05/2017
)
, o que, no caso, não ficou demonstrado.

A duas, pois a alegação genérica acerca da pandemia da COVID-19 -
sem qualquer tipo de evidência de que o paciente faça parte de grupo de risco de contaminação do vírus, encontrando-se com sua saúde gravemente debilitada

– é de todo improcedente.

O quadro atual, embora dramático, não pode significar um salvo-conduto indiscriminado e irrestrito para toda população carcerária brasileira, sob pena de desvirtuar a própria lógica do sistema, com a disseminação desenfreada da doença e o risco de caos social.

Destarte, ao mesmo tempo em que se deve preservar os direitos básicos dos presos, não se pode deixar de lado
a legítima e preponderante necessidade de afastá-los do convívio social, com o propósito de também salvaguardar os interesses maiores da sociedade, consciente de que “
a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio
” (art. 144, CR/88).

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço

do
writ
, todavia denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 02 de junho de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 08/06/2020